Tribunal: STF
Processo: RE 86176
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- CONDOMÍNIO. UNIDADES AUTÔNOMAS. LOJA TÉRREA. SUBSTITUIÇÃO DO ELEVADOR.
II. SE O ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDOU-SE, PARA SUJEITAR O PROPRIETÁRIO
DA LOJA AO PAGAMENTO DA RESPETIVA COTA, DE UM LADO NA UNIDADE
CONDOMINIAL E DE OUTRO NA CONVENÇÃO, SEM EXAMINAR DA LEGALIDADE
DESTA, INVIÁVEL É O EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO TESTEMUNHA O DISSÍDIO,
NEM COMPROVA A NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE NORMA LEGAL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.